Tribunal: TJDFT
Processo: 0712500-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ADULTERAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO ESPECÍFICO. INEXIGIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que imputou ao réu o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311, §2o, III, do Código Penal.
2. A pena foi fixada em 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) Análise sobre a comprovação da materialidade e autoria do delito; (ii) A configuração do elemento subjetivo do tipo (dolo);
III. Razões de decidir
3. A materialidade está devidamente comprovada pelo laudo pericial que identificou a adulteração no número do chassi e supressão do número de série do motor. A autoria é corroborada pelos depoimentos dos policiais e pelas imagens de câmeras de segurança.
4. O delito de adulteração de sinal identificador é crime formal e dispensa resultado naturalístico, bastando a conduta dolosa genérica de utilizar ou conduzir veículo adulterado, como ocorreu no caso.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido.